Tribunal: STJ
Processo: 5003050-67.2023.8.24.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2203803 - SC (2025/0091064-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDREIA MARA DE JESUS
ADVOGADA
: LUANA KARINA GORISCH - SC044682
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RAFAEL PEREIRA FELICIO
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
INTERES.
: EVERTON FERNANDO MORAIS
ADVOGADO
: CALEBE OLIVEIRA FORTUNATO - SC038030A
INTERES.
: EVERTON CAVALCANTI DANIEL
ADVOGADA
: NATALIA PONCIANO - SC058548
INTERES.
: JAQUELINE KRUGER
ADVOGADA
: NATALIA PONCIANO - SC058548
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos embargos de declaração. O cabimento dos
recurso está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51252336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: cdc77b32-65d3-48ae-9768-f1647b6f43fd

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: cdc77b32-65d3-48ae-9768-f1647b6f43fd

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2203803 - SC (2025/0091064-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDREIA MARA DE JESUS
ADVOGADA
: LUANA KARINA GORISCH - SC044682
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RAFAEL PEREIRA FELICIO
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
INTERES.
: EVERTON FERNANDO MORAIS
ADVOGADO
: CALEBE OLIVEIRA FORTUNATO - SC038030A
INTERES.
: EVERTON CAVALCANTI DANIEL
ADVOGADA
: NATALIA PONCIANO - SC058548
INTERES.
: JAQUELINE KRUGER
ADVOGADA
: NATALIA PONCIANO - SC058548
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos embargos de declaração. O cabimento dos
recurso está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREIA MARA DE
JESUS (e-STJ fls. 2.489/2.496) contra acórdão da Sexta Turma desta Corte Superior,
assim ementado (e-STJ fl. 2.475):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO
Documento eletrônico VDA50966353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: e24272d8-944e-49f6-9ed8-500a7492e15e

PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO
RECURSO NO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em
óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo
nas disposições do CPC e do RISTJ. Precedentes.
2. A recorrente não atacou especificamente os fundamentos do provimento
jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atraiu o óbice
da Súmula n. 182/STJ.
3. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício,
porquanto não impugnam especificamente os fundamentos da decisão
monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo, outra vez, o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

Em suas razões, a defesa, em linhas gerais, aponta omissões no acórdão
embargado, pela ausência de apreciação das teses e matérias elencadas no recurso
especial e reprisadas no agravo regimental, especificamente no que diz respeito aos
levantamentos de mérito acerca da fragilidade probatória para a autoria do delito de
furto mediante fraude (ou acerca da desclassificação para receptação ante a
comprovação de que a embargante somente teria emprestado sua conta bancária para
que se concretizasse o depósito do valor furtado) e aos argumentos, também
meritórios, sobre a inexistência de indícios de envolvimento contínuo da ré com o
grupo criminoso, sobre a ausência dos requisitos do art. 288 do Código Penal para a
configuração de uma associação criminosa e sobre as teses relativas à dosimetria e ao
regime carcerário inicial.
Resume que, "estando nítido questão levantada pela parte Embargante que
não foi apreciada pela Superior Corte, exterioriza-se omissão no julgado, o que implica
na necessidade de reabertura do debate, até que todos os apontamentos sejam
devidamente observados, a fim correção dos erros existentes, principalmente no diz
" (e-STJ fl. 2.492).
respeito ao mérito da demanda e possibilidade de absolvição desta
Pondera que há um novo ponto digno de ser levantado nos presentes
aclaratórios, referente ao agravamento do debilitado estado de saúde da condenada,
que sofre dores intensas em razão de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, com
limitação funcional e perda da utilidade do membro em 75%, questão que precisa de
acompanhamento médico apropriado, e, acaso ignorada, pode "a longo prazo gerar a
" (e-STJ fl. 2.493), de modo que é
completa incapacidade funcional de sua coluna
imprescindível que se conceda ou a prisão domiciliar ou o regime prisional menos
gravoso que afaste a embargante do cárcere integral, o "que pode ser deferido ainda
que haja a condenação a regime inicial fechado, se demonstrada a necessidade de
Documento eletrônico VDA50966353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: e24272d8-944e-49f6-9ed8-500a7492e15e

inabitual tratamento de saúde que não pode ser suprido com a permanência do agente
" (e-STJ fls. 2.493/2.494) com base nos princípios constitucionais da
na prisão
igualdade e da dignidade humana e no direito constitucional de todos à saúde e
integridade física (art. 196 da CRFB), notadamente observadas a primariedade da ré e
a pequena gravidade das condutas, aptas a permitirem o abrandamento ao modo
semiaberto.
Requer, ao final, o acolhimento e provimento destes embargos declaratórios
para que sejam sanadas as omissões do acórdão (e-STJ fl. 2.496).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
.)
3/2/2016

No caso em tela, não se fazem presentes os citados defeitos, revelando-se
estes aclaratórios mero inconformismo da parte ante o resultado do julgamento, por
alegada ausência de apreciação de questões de mérito aventadas em regimental do
qual nem sequer se conheceu (incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC; 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, e da Súmula n. 182 desta Corte, aplicável por analogia) e que,
portanto, manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial em virtude da
ausência de impugnação aos óbices impostos ao apelo nobre que não ultrapassou a
admissibilidade na origem.
Documento eletrônico VDA50966353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: e24272d8-944e-49f6-9ed8-500a7492e15e

Nessa linha, deve-se asseverar que, "[s]e o recurso especial foi inadmitido,
porquanto não superados os óbices processuais específicos dos recursos
extraordinários e o consequente agravo não impugna todos os fundamentos da
decisão de inadmissão, atraindo, por consequência, o óbice da s. 182/STJ, não há que
se falar em omissão desta Corte na análise do mérito recursal, na medida em que não
" (EDcl no AgInt no AREsp n. 732.589/RO,
transposta a barreira da admissibilidade
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/3/2018
26/3/2018
Outrossim, a questão de saúde ora alegada pela defesa deve ser
apresentada primeiramente ao Juízo das execuções penais e ao Tribunal estadual
para, só então, inaugurar a competência desta Corte Superior para a análise do tema,
não prequestionado nos presentes autos, em que o modo carcerário inicial fechado foi
fixado pela gravidade das condutas (e-STJ fls. 2.046/2.047), sem qualquer tratativa
acerca do estado de saúde da embargante.
Este o quadro,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50966353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:58
Código de Controle do Documento: e24272d8-944e-49f6-9ed8-500a7492e15e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.203.803 / SC
Número Registro: 2025/0091064-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50020304120238240011 50030506720238240011
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL PEREIRA FELICIO
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
RECORRENTE : EVERTON FERNANDO MORAIS
ADVOGADO
: CALEBE OLIVEIRA FORTUNATO - SC038030A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: EVERTON CAVALCANTI DANIEL
ADVOGADA
: NATALIA PONCIANO - SC058548
AGRAVANTE
: ANDREIA MARA DE JESUS
ADVOGADA
: LUANA KARINA GORISCH - SC044682
AGRAVANTE
: JAQUELINE KRUGER
ADVOGADA
: NATALIA PONCIANO - SC058548
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: MISAEL REBELLO ALVES MOREIRA
CORRÉU
: DANIELLY CRISTHYNI DA SILVA
CORRÉU
: JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: MARIA EDUARDA ANTUNES DE RAMOS
ADVOGADO
: THIAGO YUKIO GUENKA CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO -
Documento eletrônico VDA51240357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:32
Código de Controle do Documento: d06919dd-4fb1-4efc-8758-72f66a6307f5

SC0036306
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDREIA MARA DE JESUS
ADVOGADA
: LUANA KARINA GORISCH - SC044682
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RAFAEL PEREIRA FELICIO
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
INTERES.
: EVERTON FERNANDO MORAIS
ADVOGADO
: CALEBE OLIVEIRA FORTUNATO - SC038030A
INTERES.
: EVERTON CAVALCANTI DANIEL
ADVOGADA
: NATALIA PONCIANO - SC058548
INTERES.
: JAQUELINE KRUGER
ADVOGADA
: NATALIA PONCIANO - SC058548
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:32
Código de Controle do Documento: d06919dd-4fb1-4efc-8758-72f66a6307f5